Tribunal: STF
Processo: MS 35292
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS – INTERESSADOS – AUDIÇÃO. Ante o fato de ter-se situação jurídica constituída, hão de ser ouvidos, no processo administrativo em curso no Conselho Nacional de Justiça, os interessados.